Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Contradição na decisão. Inexistência. Violação de princípios. Não constatação. Produção de prova documental adicional. Impossibilidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a rejeição da impugnação à penhora na ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão combatida é contraditória e contrária às disposições do CPC, bem assim se fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, além de averiguar a possibilidade de produção de prova documental adicional.
III. Razões de decidir
3. A decisão primitiva que reconheceu a ausência de excesso de execução deveria ter sido atacada na primeira oportunidade por meio de agravo de instrumento, sob pena de preclusão, o que não ocorreu. Outrossim, não foram apresentados fatos novos concretos que demonstrassem a existência de excesso de execução ou que justificassem a reabertura da discussão.
4. Superado o momento processual para a manifestação da insurgência quanto ao reconhecimento de excesso de execução, fixação de honorários advocatícios, restituição de valores e aplicação de multa por litigância de má-fé, incabível a rediscussão da matéria.
5. Incabível o pedido de produção de prova adicional na via do agravo, uma vez que a introdução de novos elementos probatórios não submetidos à apreciação do juízo de origem caracteriza evidente supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505; art. 507; art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709625-11.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 31/05/2024; AGI 0717256- 74.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 01/03/2023.